Tribunal: TJSP
Processo: 3003079-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CDA no 1.043.025.189 - Bloqueio de valores via SisbaJud/Modalidade Teimosinha - Indeferimento de novo pedido de penhora via SisbaJud/Modalidade Teimosinha, com o uso do CNPJ base da devedora, sob o fundamento de que já houve pesquisa de valores recentemente - – REFORMA DO DECISUM – Possibilidade de reiteração de ordem de bloqueio de bens, especialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CDA no 1.043.025.189 - Bloqueio de valores via SisbaJud/Modalidade Teimosinha - Indeferimento de novo pedido de penhora via SisbaJud/Modalidade Teimosinha, com o uso do CNPJ base da devedora, sob o fundamento de que já houve pesquisa de valores recentemente - – REFORMA DO DECISUM – Possibilidade de reiteração de ordem de bloqueio de bens, especialmente incidente sobre dinheiro que ostenta preferência sobre qualquer outro bem – Princípio da efetividade da execução – Legalidade da utilização do SISBAJUD/teimosinha, que se constitui em relevante instrumento disponibilizado pelo CNJ para efetividade e celeridade à satisfação do crédito pela Fazenda Estadual – Admissibilidade da utilização do CNPJ base da devedora em razão da unidade patrimonial entre matriz e filiais – TEMA 614/STJ - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.